Tribunal: TJBA
Processo: 8037362-45.2024.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo: CARTA TESTEMUNHÁVEL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 8037362-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Recorrente:
Caíque Silva Oliveira

Advogado(s): Dr. Adenilde Gabriel da Silva (OAB/BA 24326)

Recorrido:
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia

CARTA TESTEMUNHÁVEL. OBJETO. ACÓRDÃO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CPP, ART.
639
.
DENEGAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE PROCESSUAL. DISTINÇÃO.

RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO
.

I.
Carta testemunhável interposta em face de acórdão que, em análise de Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto pelo recorrente, dele não conheceu,
em face de inadequação à hipótese em que utilizada.

II.
Pretensão do recorrente de que seja o
Recurso

em Sentido Estrito

anteriormente interposto conhecido e provido.

1.
As hipóteses de cabimento d
a Carta Testemunhável
se firmam em rol taxativo, trazido no artigo
639
do Código de Processo Penal, não comportando extensão para situações processuais ali não elencadas.

2.
Se a insurgência trazida
na Carta
não se enquadra
n
as situações previstas no predito rol de admissibilidade, torna-se inviabilizado o conhecimento do inconformismo.

3.
A previsão de cabimento de
Carta Testemunhável
contra a decisão que denegar
o recurso

ou a ele negar seguimento
(
CPP,
art.
639
) se refere à fase de admissibilidade d
este
, ainda n
a

instância
a quo,
quando
impedido
seu seguimento
à instância
ad quem
, não se confundindo com o julgamento colegiado que,
apreciando o recurso anterior,

d
ele
não conhece por ausência de previsão legal.

4.
Constatando-se que o Colegiado, no julgamento do
anterior
Recurso em Sentido Estrito, dele adequadamente não conheceu, tendo em vista que direcionado a acórdão pelo qual se negou provimento a apelação, não há
espaço para manejo de
Carta Testemunhável,
pois já
processada e
apreciada a impugnação anterior na instância a que direcionada.

5
.
Carta testemunhável
não conhecid
a
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Carta Testemunhável
n.º

8037362-45.2024.8.05.0000
, em que figuram, como recorrente,
CAÍQUE SILVA OLIVEIRA
e, como recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER D
O RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto

Relator